Tribunal: TJBA
Processo: 8026642-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026642-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREIA SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
INGRID SILVA DE OLIVEIRA, FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI, ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo. Agravo de instrumento. Concurso público para agente comunitário de saúde. Interpretação da exigência legal e editalícia quanto à residência na área da comunidade de atuação. Subdivisão em microrregiões como critério de eliminação. Vinculação efetiva à comunidade. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada para impugnar desclassificação de candidata aprovada em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde. A exclusão decorreu da alegada ausência de comprovação de residência na microrregião definida pelo edital, embora a candidata tenha comprovado residência anterior e vínculo efetivo com a área abrangida pela vaga, tendo mudado de endereço de forma temporária e por razão familiar relevante.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a exigência de residência em microrregião específica, para fins de atuação como agente comunitário de saúde, encontra respaldo na Lei nº 11.350/2006; (ii) estabelecer se a desclassificação foi desproporcional diante das circunstâncias fáticas e da aplicação razoável das regras editalícias.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.350/2006 exige que o agente comunitário de saúde resida na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital, não fazendo menção a subdivisões territoriais internas como microrregiões.

4. A criação de microrregiões pelo edital, como critério eliminatório, extrapola os limites legais, que se limitam à exigência de residência na comunidade, entendida como o território de atuação das equipes de saúde da família.

5. Ficou comprovado nos autos que a candidata residia na comunidade abrangida pela área da vaga antes da publicação do edital, e que sua mudança posterior decorreu de circunstância excepcional, não caracterizando ruptura com a comunidade.

6. A desclassificação, com base em critério meramente formal, desconsiderou a efetiva vinculação da candidata à comunidade e afrontou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A jurisprudência reconhece que a subdivisão administrativa interna, como a feita por microrregiões, não pode restringir o acesso ao cargo quando demonstrado o atendimento à exigência legal de residência na comunidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID.

82157561 e determinar a reinclusão da parte agravante no certame referido, viabilizando a sua participação nas demais etapas, se aprovada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8026642-82.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANDREIA SANTOS CARVALHO

e agravado
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.